Tribunal: STF
Processo: HC 245279
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 916.989/SP), que restou assim ementado (eDOC 7):     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. NÃO ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS DEUDUZIDOS E CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.  



    1. Na hipótese, verifica-se que a Corte local não examinou a pretensão defensiva relativa à falta de enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo e capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, sem o que se torna inviável a apreciação do tema diretamente por esta Corte superior, sob pena de indevida supressão de instância.  



    2. Agravo regimental improvido.”  



    Sustenta-se que “o constrangimento ilegal reside na ausência de fundamentação para o édito condenatório do paciente, ilegalidade inobservada, de igual modo, pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça”. 



    Busca-se, nesse sentido, liminarmente e no mérito, a anulação do acórdão condenatório, restabelecendo-se a sentença absolutória. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção do presente mandamus sem resolução do mérito ou pela sua denegação, em parecer assim ementado (eDOC 13):     



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. MANDAMUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO E RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”     



    Em 19.12.2024, deferi a liminar para suspender os efeitos da pena de reclusão imposta ao paciente nos autos do Processo 0004742-82.2017.8.26.0322, determinando-se sua imediata soltura, salvo se preso por outro motivo, até o final julgamento do presente writ (eDOC 15). Na mesma ocasião, solicitei informações ao Juízo de origem e à Polícia Civil do estado de São Paulo. 



    Sobrevieram as requeridas informações (eDOC 19; eDOC 24, eDOC 25; e eDOC 29).   



    Em 21.02.2025 a liminar foi, por maioria, referendada pela Segunda Turma (eDOC 35).   



    Em 23.04.2025, em nova manifestação, nos termos do parecer anterior, a PGR manifestou-se pela extinção do writ sem resolução do mérito ou pela denegação da ordem (eDOC 38).      



    É o relatório. Decido.  



    1. No caso concreto, ao deferir a medida liminar, consignei o seguinte (eDOC 15):



    “1. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.  



    No caso dos autos, a partir de uma análise sumária que ora faço, tenho que a pretensão liminar merece acolhida.  



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, depreendo, no presente momento, a existência de plausibilidade nas alegações do impetrante e de risco na demora.  



    2. O periculum in mora, in casu, resta evidente uma vez que, segundo consta dos autos, o paciente está privado de sua liberdade, em cumprimento de pena de reclusão de 6 (seis) anos em regime fechado, pela prática do crime de tráfico.  



    Lado outro, também antevejo presente o fumus boni iuris, pois as alegações do impetrante e a documentação vertida demonstram a verossimilhança da tese articulada na impetração.  



    A sentença absolutória em primeira instância apontou insuficiência de provas e destacou fragilidades no relato dos policiais militares, considerando inverossímeis as circunstâncias apresentadas e a ausência de elementos corroborativos (eDOC.04, p. 79 - grifei):   



    “Dos relatos coligidos nos autos, nota-se a ausência de verossimilhança da versão apresentada pelos Policiais Militares.  



    Isto porque, não é minimamente crível que a equipe da ROCAM tenha simplesmente avistado o réu dispensando grande quantidade de entorpecentes em um matagal próximo à via pública e o assistido passivamente atravessar a rua, ingressar em sua residência, trancar um pequeno portão e, somente com isso, conseguir obstar completamente a ação policial.  



    Também não convence a alegação de que, mesmo diante da patente situação de flagrância, os Policiais optaram por “chamar por um morador da residência” no caso, sua avó Doraci e “negociar pacientemente”, por cerca de vinte minutos, o ingresso no imóvel, enquanto o acusado se evadia do local, sem sequer ser notado pelos Militares.  



    Ora, tratando-se de flagrante delito, os Policiais Militares estariam autorizados a ingressar no imóvel e realizar a prisão, independente de autorização, conforme preceitua o art. 5°, inciso XI, da Constituição Federal (“(...) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito (...)”).  



    Ademais, a versão policial de que os muros e do portão impossibilitariam o ingresso no imóvel também resta facilmente superada por meio se uma simples consulta no site “google maps1”, cujas imagens demonstram sua pequena altura e fragilidade e que, evidentemente, não serviram de entrave para uma treinada equipe de Policiais.  



    Também não convence a controversa alegação feita pelos Policiais no sentido de que o réu teria simplesmente “se evadido” do local enquanto tentavam pacientemente convencer sua avó a franquear a entrada no imóvel, sem ser ao menos percebido, considerando que se tratava de guarnição cotidianamente envolvida com perseguições e formação de cercos policiais.  



    Outro ponto que chama a atenção diz respeito à condução da Sra. Doraci ao Plantão Policial, oportunidade em que suas declarações como testemunha sequer foram tomadas (somente sendo ouvida posteriormente, às fls. 34), o que reforça a tese de que tal atitude serviu como meio de coação dos Policiais sobre o acusado (cfr. Boletim de Ocorrência de fls. 07/09).  



    No mesmo sentido, também não há justificativa plausível para que o Policial Militar LUCIANO LEIROZ DE PAULA tenha simplesmente declarado perante a Autoridade Policial que “o Policial Militar Orlando acompanhou a ocorrência desde o início e nada mais terá a acrescentar” (fls. 40), fato que lança ainda mais dúvidas sobre como os fatos realmente se deram, ao subtrair a possibilidade do seu parceiro de farda também prestar esclarecimentos.  



    É igualmente digno de nota a afirmação do aludido policial militar no sentido de que “o acusado possuí veículo, um carro preto, mas não se recorda se ele estava em sua casa, mas ele costumava parar o carro em frente da sua casa”, demonstrando indícios que os Policiais já estavam monitorando o réu, tendo conhecimento de sua rotina, o que torna ainda menos provável a versão de que apenas receberam uma “denúncia de transeunte” e ao realizar diligência no local se depararam com Jhonatan em situação flagrancial.  



    Por outro prisma, as ditas “anotações da contabilidade do tráfico”, supostamente encontradas em uma cômoda localizada no interior do imóvel, foram submetidas à perícia técnica que restou inconclusiva quanto à grafia nela utilizada, tornando a prova ainda menos convincente (...)  



    Embora este magistrado possua inúmeras decisões em que admite a prova testemunhal de Policiais como principal elemento para a formação de seu convencimento, é necessário frisar que exige-se sempre que tais depoimentos sejam factíveis mormente tratando-se de “denúncias anônimas feitas por transeuntes” e corroborados por outras provas constantes dos autos, o que evidentemente não ocorre na espécie. Conclui-se, portanto, que o frágil acervo probatório formado nos autos impede a prolação de sentença condenatória, de modo que a dúvida deve ser interpretada em favor do réu, à luz do princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Portanto, a absolvição do réu por falta de provas quanto a autoria é medida de rigor.” 



    Em apelação, o Tribunal local reformou a sentença absolutória, fundamentando a condenação exclusivamente nos relatos dos policiais (eDOC.4, p. 135 - grifei): 



    “Desde logo, deve dizer-se com o maior respeito que o digno Magistrado expõe uma visão da polícia que, certamente, é injusta; acreditar que a maioria dos policiais é pouco séria não é diferente de crer como, infelizmente, hoje se crê que a maioria dos juízes ou é corrupta ou é vagabunda.  



    Porque, na verdade, é disso que se trata. Pois, afastadas as deturpações dos depoimentos (de que logo falarei), o que o digno Magistrado está dizendo é ser incrível que os policiais tenham respeitado a lei.  



    Porque, à evidência, não havia a tal “patente situação de flagrância”. Não é correto dizer que os policiais viram o apelado “dispensar grande quantidade de drogas”; viram-no jogar fora um saco que, segundo denúncias anônimas, poderia conter drogas. Assim, tentaram ingressar na residência, mas, quando o conseguiram, o apelado não mais estava ali; e pouco importa quanto tempo dialogaram com a avó dele; por certo ele já havia se evadido: é claro que entrou pela frente e saiu imediatamente pelos fundos porque ele, sim, sabia com certeza o que havia no saco.  



    Assim, os depoimentos nada têm de “inverossímeis”, e não há por que os rejeitar. Pelo contrário: peço escusas para, somente para efeito de argumentação, adotar o ponto de vista do juiz, até porque não se pode negar a existência de maus policiais e não se ignora a existência de situações como a que o digno Magistrado tenha dito ver aqui.  



    Porém, o que é realmente inverossímil é que policiais usem quase seis quilos e meio de maconha somente para implicar uma pessoa que, afinal, nem está dentre os maiores traficantes do Brasil.  



    Assim, a meu ver está bem comprovada a posse da droga; e sua só quantidade (sem esquecer a existência das anotações e da balança de precisão) é bastante a demonstrar a destinação ao tráfico. Procedente, portanto, a denúncia; passo à pena. A base deve ser aumentada de um quinto, devido aos maus antecedentes (fls. 113 e s.); nada há que considerar na segunda fase. O redutor não é aplicável, pois a existência de antecedentes, bem como a balança de precisão e as anotações, mostramo exercício de atividades criminosas.  



    A pena final, portanto, é de seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, no mínimo; o regime inicial fechado é o único adequado às circunstâncias (as mesmas que levaram à não aplicação do redutor). 



    Como se nota há plausibilidade na tese pela defesa vindicada, ao argumentar ausência de adequada fundamentação no decreto condenatório. O Tribunal local, ao reformar a sentença absolutória, baseou-se predominantemente nos depoimentos dos policiais, sem que se evidenciasse, nessa análise inicial, um cotejo detalhado com as demais provas constantes nos autos. Elementos apresentados pela defesa, como a condução coercitiva da avó do paciente – que registrou boletim de ocorrência alegando abuso policial –; a perícia grafotécnica inconclusiva sobre as supostas anotações relacionadas ao tráfico; relato de testemunhas que indicariam a ausência do acusado no local, parecem não ter sido sopesados no acórdão condenatório.  



    Nesse contexto, considero que a matéria suscita dúvidas que justificam um exame mais detido, especialmente à luz dos princípios constitucionais da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa.  



    Ante a verossimilhança das alegações, impõe-se, no presente momento, em sede cautelar, a cessação dos efeitos, atuais e potenciais da pena aplicada ao paciente, na ação penal subjacente a este writ.  



    3. Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada a fim de suspender, cautelarmente, os efeitos da pena de reclusão imposta ao paciente nos autos do processo 0004742-82.2017.8.26.0322, determinando sua imediata soltura, salvo se preso por outro motivo, até o final julgamento do presente writ.  



    Comunique-se, com urgência, pelo meio mais expedito, o teor desta decisão ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lins/SP, a quem incumbirá o seu imediato implemento.  



    Na oportunidade, solicitem-se: a) ao mesmo Juízo informações, a fim de que manifeste-se quanto o alegado na inicial, bem como para que forneça informações processuais, disponibilização das principais peças da ação penal acima mencionada, inclusive a folha de antecedentes, preferencialmente mediante a viabilização do acesso ao feito no portal do TJSP, por fornecimento de senha; e b) à Policia Civil do Estado de São Paulo, a fim de que esclareça: b.1) se Doraci Germano Oliveira foi conduzida até a sede da Delegacia na data de 19/06/2017, quando se deu início ao boletim de ocorrência n. 3954/2017 (eDOC.04, p. 05), esclarecendo por quanto tempo permaneceu na Delegacia e encaminhando seu termo de depoimento prestado nesta data específica, se houver; b.2) se eventualmente foi instaurado procedimento para apuração de irregularidades por Doraci Germano Oliveira relatadas em termo de depoimento prestado em 14.08.2017 (eDOC.04, p.15-16 e b.3) se nos autos de IPL 468/2017 a autoridade policial concluiu pelo formal indiciamento de Jhonathan Willian de Oliveira Crubilatti, esclarecendo se tal se deu ao tempo do relatório final, ou apenas após requisição do MPSP em 06.03.2018 (eDOC.04, P. 45).”



    2. Ultrapassada a fase liminar, entendo ser o caso de ratificar a decisão cautelar e, nesta oportunidade, absolver o paciente. 



    De início, ressalto, esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso, se verifica.



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    Conforme asseverei, a fundamentação exarada pela Corte local, a toda evidência, não se compatibiliza com a jurisprudência desta Corte, na medida em que, ao reformar a sentença absolutória, baseou-se predominantemente nos depoimentos dos policiais, sem que se evidenciasse um cotejo detalhado com as demais provas dos autos. 



    Assim, o TJSP deixou de valorar fortes elementos apresentados pela defesa e ponderados na sentença absolutória, elementos esses, a meu ver, aptos a infirmar o pleito condenatório, como, acertadamente, exarado pelo Juízo a quo.  



    Nesse diapasão, após detida análise dos autos, observo, como bem pontuado na exordial defensiva e na sentença, que a Corte local deixou de considerar: (i) a condução coercitiva da avó do paciente, que registrou boletim de ocorrência alegando abuso policial; (ii) a perícia grafotécnica inconclusiva sobre as supostas anotações relacionadas ao tráfico; e (iii) o relato de testemunhas que indicariam a ausência do acusado no local.  



    Conforme consignado pelo Magistrado sentenciante, não parece ser razoável admitir como plausível a versão de que, em situação de flagrante delito, policiais experientes tenham se limitado a aguardar por longos minutos diante da residência, em diálogo com a avó do acusado, permitindo que este se evadisse sem qualquer reação. Tal relato contraria a experiência prática da atuação policial e carece de verossimilhança. 



    Na mesma toada, avaliou-se que a própria estrutura física do imóvel (eDOC.04, p. 87) não representaria obstáculo para uma intervenção imediata, o que torna a narrativa ainda menos crível.



    Nesse mesmo contexto, destacou-se que a condução da avó do acusado ao plantão policial, sem que seu depoimento fosse formalmente colhido no momento, levanta dúvidas quanto à regularidade do procedimento, destoando da prática processual adequada. 



    Além disso, também não é possível conferir relevância probatória significativa a uma folha com supostas anotações de tráfico, especialmente diante da perícia grafotécnica inconclusiva quanto à autoria (eDOC 4, p.88). Uma condenação penal exige provas seguras e consistentes, não meras hipóteses ou presunções.



    Cumpre registrar que, ao se mencionar no voto condenatório uma suposta contraposição entre juízes e policiais, entendo que o magistrado de primeiro grau não desmereceu a instituição policial. Limitou-se, no caso concreto, a constatar que os depoimentos colhidos não foram suficientes para afastar a dúvida razoável, julgando-se a prova e não a reputação das partes envolvidas. 



    Justamente por isso, é oportuno reconhecer a condução parcimoniosa e diligente do Juízo a quo, que avaliou cautelosamente os elementos dos autos, proferindo, a meu sentir, decisão sólida e harmonizada com os preceitos do ordenamento jurídico pátrio. 



    Desta feita, diante de todo o conjunto probatório, fragilizado por relatos contraditórios e lacunas significativas, a absolvição do réu mostrou-se medida necessária, porquanto nem os depoimentos policiais, nem os elementos materiais apresentados, foram capazes de demonstrar, com segurança, a autoria do delito.  



    Assim, em observância ao princípio da presunção de inocência e ao postulado do in dubio pro reo, a decisão de absolver é justificada e adequada ao caso, motivo pelo qual assiste razão ao paciente, de modo que a sentença absolutória deve ser restabelecida em seus exatos termos.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas confirmo a liminar e concedo a ordem, de ofício, para o fim de absolver o paciente JHONATAN WILLIAN DE OLIVEIRA CRUBILATTI, no Processo Criminal 0004742-82.2017.8.26.0322.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJSP e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente